Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITOS CONDOMINIAIS E CONTAS DE ÁGUA ATRASADOS. COMUNICAÇÃO E TOMADA DE PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA. DANOS PROVOCADOS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA.
1. Comprovado que a correspondência citatória foi encaminhada e entregue a funcionário da portaria de edifício comercial responsável pelo recebimento de correspondências, exsurge a presunção de que tenha sido entregue ao destinatário, presunção extraída do art. 248, §4o do CPC.
2. O contrato de administração de imóveis está sob regência do Código de Defesa do Consumidor, no qual a empresa de administração de imóvel é considerada fornecedora e o proprietário do bem administrado é o consumidor.
3. O contrato de administração de imóveis visa assegurar eficiência e garantia dos serviços prestados pela administradora. Nele, o proprietário transfere a responsabilidade pela administração do imóvel para a empresa, mediante pagamento acordado, a fim de que a contratada zele cuidadosamente dos interesses do proprietário. Como consequência, considera-se falha na prestação de serviços a ausência de comunicação e tomada de providências quando há débitos condominiais e contas de água atrasados em meses, além de danos provocados no imóvel. Nesse caso, a administradora responde, perante o proprietário, pela omissão e pela má escolha do inquilino, sem embargo de, a seu critério, forrar-se dos prejuízos junto ao inquilino que ela própria escolheu sem interferência do proprietário.
4. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.